Tribunal: TJMT
Processo: 1065012-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1065012-61.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALMER FERREIRA DE PAULA - CPF: 594.476.488-00 (RECORRIDO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL - REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA -CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT, determinando à autoridade coatora que observe o prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise conclusiva do CAR-MT 201987/2021, referente ao imóvel rural denominado

Fazenda Pontal, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira (MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da Administração Pública na análise de pedido de Cadastro Ambiental Rural (CAR), por período superior ao prazo legal estabelecido, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, autorizando a intervenção judicial para determinar a observância dos prazos normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, constituindo direito fundamental do cidadão.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), estabelece em seu art. 32, inciso III, o prazo máximo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca dos pedidos de licenciamento ambiental.

5. A inércia da Administração Pública por prazo superior ao legalmente estabelecido, sem justificativa plausível, caracteriza omissão administrativa ilegal e violação ao princípio da eficiência, configurando lesão a direito subjetivo individual passível de reparação pelo Poder Judiciário.

6. A alegação de necessidade de observância da ordem cronológica e a complexidade do procedimento não constituem justificativas suficientes para o descumprimento dos prazos legalmente estabelecidos, uma vez que o próprio decreto já contempla prazos diferenciados conforme a complexidade do procedimento.

7. A determinação judicial para que a Administração Pública observe os prazos legalmente estabelecidos não configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo, mas sim legítimo exercício da função jurisdicional de controle da legalidade dos atos administrativos.

8. A concessão da segurança não implica em autorização para expedição automática de licenças ou autorizações sem o preenchimento dos requisitos legais, mas apenas determina a observância do prazo para análise do pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em remessa necessária.

1. É devida a concessão da segurança quando configurada omissão administrativa injustificada na análise de processos ambientais, em descumprimento aos prazos fixados pelo Decreto Estadual n. 697/2020, violando direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência do serviço público.

2. A morosidade excessiva da Administração Pública na análise de pedidos administrativos autoriza o controle judicial da inércia, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança

no 1065012-61.2025.8.11.0041 impetrado

por

VALMER FERREIRA DE PAULA
contra ato tido coator atribuído ao
COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a liminar, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT

201987/2021, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Pontal, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira (MT).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id. 322108398 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança

no 1065012-61.2025.8.11.0041 impetrado

por

VALMER FERREIRA DE PAULA
contra ato tido coator atribuído ao
COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a liminar, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT

201987/2021, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Pontal, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira (MT).

A sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Da

análise dos autos, verifica-se que a parte impetrante realizou o pedido de inscrição do imóvel rural –
Fazenda Pontal
,

localizada no

Município de Ribeirão Cascalheira (MT)
–
no
CAR-

MT201987/2021

em

17/05/2021
(Id
. 320443891 - Pág. 1).

Após os trâmites dos procedimentos legais junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) e exigência de complementação documental, o requerimento foi enviado para a análise da Autoridade impetrada pela última vez
no dia 07/01/2025,
porém, até a impetração do mandado de segurança,
em

10/07/2025
, passados mais de 06 (seis) meses, ainda não havia sido realizada a análise do pedido.

No caso concreto, restou comprovado que o impetrante protocolizou o pedido de análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT201987/2021 há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem que houvesse decisão conclusiva pela autoridade ambiental competente, contrariando o prazo fixado no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, o qual determina que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente conclua a análise dos processos administrativos de licenciamento ambiental no prazo máximo de 180 dias.

Com efeito, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou a Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses, vejamos:

(...)

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses
.

(
...)
[Destaquei].

Soma-se a isso, o fato de que o Decreto Estadual no 1.031, de 02/06/2017 (Regulamenta a Lei Complementar no 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos dos estabelecidos na Portaria no 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Ademais, o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal, in verbis:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, devendo ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença
recorrida
,
para
confirmar a concessão parcial da segurança
, a fim de determinar que a autoridade coatora
promova a análise conclusiva do CAR-MT201987/2021
, referente ao imóvel
Fazenda Pontal
,
localizado no Município de
Ribeirão Cascalheira/MT
,
observando o prazo estabelecido no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020
, sem prejuízo do cumprimento integral das exigências legais pertinentes.

Mantêm-se, igualmente, as demais disposições da sentença quanto à
isenção de custas e honorários advocatícios
,
nos termos das
Súmulas 512 do STF
e
105 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025